Tribunal: TJSP
Processo: 1006976-42.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
POSSE. POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. VENDA. LOCAÇÃO.
1. O autor recebeu a posse do bem de seu pai. Além disso, cuida do imóvel. Assim, ainda que não more no local, o exercício de posse resta demonstrado.
2. O réu não é o possuidor do bem, porque não exerce a posse com "animus domini". Trata-se de mero locatário. Cumpre ao autor ajuizar a ação contra a pessoa que se considera a legítima

Ementa:

POSSE. POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. VENDA. LOCAÇÃO.
1. O autor recebeu a posse do bem de seu pai. Além disso, cuida do imóvel. Assim, ainda que não more no local, o exercício de posse resta demonstrado.
2. O réu não é o possuidor do bem, porque não exerce a posse com "animus domini". Trata-se de mero locatário. Cumpre ao autor ajuizar a ação contra a pessoa que se considera a legítima possuidora do imóvel. Ilegitimidade de parte reconhecida. Extinção da ação.
3. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006976-42.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DOLID STEFAN
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GERSON ROSARIO MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006976-42.2018.8.26.0562 -Voto no 51256t
2
VOTO No : 51256t.
APEL.No : 1006976-42.2018.8.26.0562
COMARCA : SANTOS (6a VC)
APTE. : DOLID STEFAN OLIVEIRA (JUST. GRAT.)
APDO. : GERSON ROSÁRIO MELO
POSSE. POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. VENDA.
LOCAÇÃO.
1. O autor recebeu a posse do bem de seu pai. Além disso, cuida
do imóvel. Assim, ainda que não more no local, o exercício de
posse resta demonstrado.
2. O réu não é o possuidor do bem, porque não exerce a posse com
“animus domini”. Trata-se de mero locatário. Cumpre ao autor
ajuizar a ação contra a pessoa que se considera a legítima
possuidora do imóvel. Ilegitimidade de parte reconhecida.
Extinção da ação.
3. Recurso não provido, com observação.
A r. sentença de fls. 137/140, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação de manutenção de posse ajuizada por Dolid Stefan Oliveira
contra Gerson Rosário Melo, tendo em vista que o autor não logrou comprovar sua
posse.
Inconformado, apela o vencido, sustentando manter posse sobre
o bem de longa data; ter ajuizado ação de usucapião; que o Sr. Aluísio não poderia
ceder a posse a outrem, porque não a detinha; haver inconsistência nas datas dos
fatos que embasaram a sentença; haver, com isso, erro material no julgado; que a
documentação apresentada pelo réu é viciada, denotando simulação. Pugna, enfim,
pela reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelante, narrou ser possuidor do imóvel objeto
dos autos (um quartinho dentro de seu bem). Informou que, diante da posse de longa
data exercida inicialmente por seu pai, faz jus à usucapião do local. Alegou que seu
pai teria autorizado a Aloísio Silva Santos que ficasse no bem até se restabelecer
financeiramente. E, quando este saiu do bem, por se recusar a pagar aluguel, ele
teria vendido o quartinho a terceiros. Com isso, após sua saída, outra pessoa nele
adentrou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006976-42.2018.8.26.0562 -Voto no 51256t
3
Boletim de ocorrência de 27 de março de 2017 denota que o
autor informou venda irregular, perpetrada pelo Sr. Aloísio. Este, também presente
ao plantão, alegou que pagava alugueis, mas soube, posteriormente, que o autor não
era o responsável pelo imóvel (fls. 10/11).
Aloísio Silva Santos vendeu a posse do bem a Valdineia Lopes
da Silva em 13.3.2017 (fls. 124/124). Esta, por seu turno, em 10 de maio de 2017,
alugou-o a Gerson Rosário Melo (fls. 121/124), ora réu.
O feito foi julgado improcedente, porque o autor teria fundado
seu pleito em seu direito de propriedade, e não em sua posse; e que ele não teria
provado a posse.
Os documentos apresentados aos autos comprovam que o sr.
Aloísio pagava aluguel ao dr. Dolid, pai do autor. Ainda que o autor não morasse no
bem, as provas colhidas permitem observar que ele cuidava do local. Esse é um ato
de posse. Ademais, é fato que o pai do autor morava no local e que cedeu sua posse
ao filho.
Se o sr. Aloísio pagava aluguel, ele não poderia ter senão uma
posse precária, e, por isso, não poderia transferi-la.
Valdineia, ao que tudo indica, adquiriu uma posse precária. O
sr. Aloísio era locatário, e não possuidor com “animus domini”. Como ele não tinha
esse intuito, não poderia ceder sua “posse” a ninguém.
Se a posse adquirida por Valdineia era precária, ela não poderia
alugar o bem; ela não é a possuidora, porque comprou posse viciada. No boletim de
ocorrência de fls. 11, o sr. Aloísio confessa que pagava aluguéis ao sr. Dolid, ou
seja, não era proprietário nem possuidor com “animus domini” e, mesmo tendo se
recusado a pagar a locação posteriormente, isso não transforma sua permanência no
local em posse. A posse que permite aquisição e proteção é aquela em que o
possuidor tem “animus domini”. O sr. Aloísio não tinha. Valeu-se do período de
locação para se fazer passar por possuidor e vender sua “posse” a terceiros. Tal
venda é irregular.
De todo modo, a ação foi dirigida a pessoa errada. O réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006976-42.2018.8.26.0562 -Voto no 51256t
4
Gerson, também não tem a posse do bem, já que é mero locatário. Ele tem apenas a
posse precária, a mera detenção, a posse em nome de outrem, derivada da locação.
A pessoa que se considera legítima possuidora do bem em
questão é a sra. Valdineia. É contra ela que a ação deveria ter sido dirigida.
Nesse passo, a ação deveria ter sido extinta por ilegitimidade, e
não por improcedência (sem julgamento de mérito, e não pelo mérito).
Extinto o processo, a sucumbência remanesce intacta. Como
esse resultado não decorreu do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa,
honorários são mantidos tal como determinados em sentença, mormente se
considerarmos a simplicidade da demanda e o valor suficiente para remuneração
condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Assim, ainda que por outro fundamento, a ação não lograria
êxito.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, observando-se que o
feito deveria ter sido extinto por ilegitimidade passiva.
MELO COLOMBI
Relator